Tribunal: TJDFT
Processo: 0729465-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729465-38.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JACKSON JUNIO SANTANA DOURADO, VITORIA DA CONCEICAO GALVAO DOURADO, LOCALIZA RENT A CAR SA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte a parte requerida/apelante, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao pedido de levantamento de valores incontroversos (ID 71740929 e ID 72311649). Depois, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator